Tribunal: TJPA
Processo: 0041760-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041760-44.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA EDNA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, §6º, CF/88. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA NÃO EDIFICANTE E SEM ALVARÁ DE LICENÇA. DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CALÇADA. BARRACA DE ALVENARIA. CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM Nº 7.055/1977. APELO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO E COMUNICADO DA IRREGULARIDADE E AVISO DA DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO FOI FEITA NA PESSOA DA PROPRIETÁRIA, APENAS PARA TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO, INCLUSIVE UMA DAS VEZES O IMÓVEL ESTAVA FECHADO. FALHA NA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DA APELADA. ART. 217, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. PODERIA TER SIDO FEITO EMBARGO DO ESTABELECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU ESTADO DE PERIGO DO IMÓVEL. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA.
REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. REVISÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO EXORBITANTE OU INSIGNIFICANTE, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL SOFRIDO PELA APELADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No dia 23/11/2011, uma equipe da Secretaria de Urbanismo do Município de Belém realizou demolição de estabelecimento comercial, de construção mista de alvenaria, situado na Avenida Beira Mar, nº 06, Distrito de Outeiro, situação que causou surpresa à proprietária, pois alegara não ter conhecimento dos avisos e comunicados, a qual soubera já no momento que seu imóvel estava sendo demolido.

2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. De acordo com o art. 30, incisos I e VII da Constituição Federal e do Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977, o ente municipal possui competência para legislar e fiscalizar sobre adequações de ordenamento territorial, inclusive da ocupação do solo urbano.

4. No caso em questão, a Prefeitura do Município de Belém de fato realizou notificação, comunicado e comparecimento a secretaria, mas nenhum deles foi feito diretamente à proprietária, inclusive um deles ocorrera com imóvel fechado e para terceiros estranhos à lide. Além disso, em situações de irregularidade ou ilegalidade do estabelecimento, a PMB poderia ter aplicado o art. 217, inciso I, alínea b, do Código de Posturas, que aduz a possibilidade de embargar do estabelecimento sem alvará de licença, porém não feito. Por fim, não foi comprovado nenhum tipo de urgência ou estado de perigo do imóvel para ser demolido.

5. Nesse ínterim, o Município de Belém ultrapassou o seu poder de polícia ao autorizar a demolição sem garantir a ampla defesa e contraditório da apelada, conforme art. 5, incisos LIV e LV, da CF/88, pois não foi informada diretamente e nem assinou as notificações da Prefeitura de Belém.

6. A partir da comprovação do nexo de causalidade da conduta comissiva do Município de Belém e do dano sofrido pela apelada, contumaz a responsabilidade civil objetiva do ente municipal e aplicação de indenização à apelada.

7. Em relação aos danos materiais, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. Por fim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não olvidando do aspecto pedagógico, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto a proprietária ter perdido o seu estabelecimento comercial e seus bens que garantiam o seu sustento, gerando angústia e abalo emocional.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08/2024 a 21/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada para condenar o ente municipal a pagar indenização referente a demolição de estabelecimento comercial pertencente a apelada.

A sentença atacada considerou que houve negligência e excesso no uso do poder de polícia por parte do Município de Belém, culminando na prática de atos ilícitos vulnerantes do interesse público e lesivos de direitos do particular. De acordo com os autos, a apelada não foi devidamente notificada acerca do procedimento de demolição do seu estabelecimento comercial, constando documentos sem assinatura ou com assinatura de terceiro que não se pode inferir a existência de vínculo com aquela que pudesse gerar, ao menos, a presunção que teria conhecimento da demolição.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo reforma total da sentença, pois teria notificado a apelada em inúmeras situações, onde teve tempo de exercer a sua ampla defesa e contraditório, mas não a fez.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou de acordo com os termos do art. 178, CPC e art. 5 e incisos da Recomendação nº 34/2016 – CNMP, tendo como desnecessária a sua atuação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém em relação a demolição do estabelecimento da apelada.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

De acordo com o art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Nesse ínterim, conforme o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977, em seu art. 30 e incisos, aduz que:

Art. 30 – Nos logradouros e vias públicas é defeso:

I – impedir ou dificultar a passagem de águas, servidas ou não, pelos canos, valas, sarjetas ou canais, danificando-os ou obstruindo-os;

II – impedir a passagem de pedestres nas calçadas, com construção de tapumes ou depósito de materiais de construção ou demolição tabuleiros, veículos ou qualquer outro corpo que sirva de obstáculo para o trânsito livre dos mesmos.

(...) (GRIFO).

No caso em questão, o estabelecimento comercial “Maninhas Bar” situava-se na Avenida Beira Mar, nº 06, na Praia Grande do Distrito de Outeiro, o qual a apelada adquiriu no dia 25/12/2007. Todavia, no dia 23/11/2011 a equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo compareceu ao local e demoliu o imóvel, inclusive com instalações internas, pois a barraca de alvenaria foi construída em área não edificante e sem autorização da Prefeitura Municipal de Belém, conforme
Notificação nº 22981/11 datada de 31/03/2011

e sem assinatura da proprietária, pois o imóvel estava fechado
(ID 6465078 – fl. 6).

Após, houve
comunicado

datado de 29/04/2011
da PMB para a apelada retirar a barraca de alvenaria em 10 (dez) dias,
sendo assinado e recebido por Francisca C. da Silva
(ID 6465078 – fl. 7);
pedido de comparecimento
ao Núcleo Setorial de Código de Posturas de Belém em 10 (dez) dias,
datado de 20/05/2011, o qual foi assinado por Helio Silva Santos
; e, por fim, há o Auto de Demolição nº 165/2011, autorizando a destruição da barraca no dia 02/09/2011.

De fato, as notificações e avisos sobre a irregularidade e demolição do imóvel foram realizados,
entretanto foram feitos a terceiros estranhos no processo
,
em que tais sequer foram entregues e assinados pela própria proprietária,

inclusive a primeira notificação não foi recebida, pois o imóvel estava fechado
, por isso, causou espanto à proprietária no dia da demolição. Assim,
o direito de ampla defesa e contraditório da apelada foi burlado.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal e o Código de Posturas do Município de Belém, o ente municipal possui competência para legislar e fiscalizar sobre adequações de ordenamento territorial, inclusive da ocupação do solo urbano, onde o poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Entretanto, o Município de Belém ultrapassou o seu poder de polícia
ao autorizar a demolição sem garantir a ampla defesa e contraditório da apelada conforme art. 5, incisos LIV e LV, da CF/88, pois não foi informada diretamente e nem assinou as notificações da Prefeitura de Belém. Em situações de irregularidade ou ilegalidade do estabelecimento, a PMB poderia ter aplicado o art. 217 do Código de Posturas que diz:

Art. 217 – O embargo poderá ser determinado, além de outros, nos casos seguintes:

I – quando o estabelecimento estiver funcionando:

a. com atividade diferente ou além daquela para a qual foi concedida a licença;

b.

sem o alvará de licença;

c. em local não autorizado.

II – como medida de segurança da população ou do próprio pessoal empregado nos serviços do estabelecimento;
III – para preservação da higiene pública;
IV – para evitar a poluição do meio ambiente;

V – quando a obra de construção não obedecer às especificações do projeto ou estiver sendo executada sem o competente alvará de licença
ou, ainda, para assegurar a estabilidade e resistência das obras em execução, dos edifícios, dos terrenos ou dos equipamentos;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO EM ÁREA NÃO EDIFICÁVEL.
FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS DAS PARTES. APELO DA AUTORA. EXAME DA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FAVORÁVEL À PARTE. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV, CF).

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO ATO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM 1999 E DERRUBADO SOMENTE APÓS 20 ANOS (2019).

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DO PODER DE POLÍCIA CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A NOTÍCIA DE DEMOLIÇÃO
POR MEIO DOS VIZINHOS.
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL NO LOCAL
QUE FOI O SUSTENTO DA FAMÍLIA POR CERCA DE 30 ANOS.
QUANTUM A SER ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. SÚMULA N. 619 DO STJ. TODAVIA, DEVIDO RESSARICMENTO PELOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A CONSTRUÇÃO E QUE NÃO FOI DADO À PARTE OPORTUNIDADE DE RETIRADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU/RECONVINTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE DOMÍNIO DE BEM PÚBLICO. DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO ÀS CUSTAS DO INFRATOR. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-SC - APL: 50080084020198240075, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 10/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil). (GRIFO).

Dessa forma, não ocorrera a devida ampla defesa e contraditório da apelada, sendo comprovado o abuso do poder de polícia do Município de Belém.
Assim,
através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta comissiva do ente municipal e os danos sofridos pela apelada.

Em relação a reforma das indenizações morais e materiais, vejamos.

Sobre o
quantum
indenizatório,
a jurisprudência é no sentido de que a revisão somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, a apelada prestou depoimento em sede policial (ID 6465072 – fl. 13) e juntou uma folha (ID 6465072 – fl. 17) com os possíveis valores dos portões, grades e balancinhos de ferro, jogo de sofá e estante com 3 corpos que foram destruídos na demolição,

porém
não foram juntados possíveis notas ou comprovantes fiscais dos bens e nem foi feita avaliação judicial.

Dessa forma, inviabilizo a aplicação da indenização por danos materiais.

Sobre o tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (GRIFO).

Por fim, em relação aos danos morais,
pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, fixo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, posto à época, a apelada ter perdido o seu estabelecimento comercial e seus bens que garantiam o seu sustento, gerando angústia e abalo emocional.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso,

reformando a indenização por danos materiais, a qual não houve comprovação efetiva do prejuízo e a aplicação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantenho as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024